Tribunal: TJPA
Processo: 0801607-18.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801607-18.2023.8.14.0107

APELANTE: ALEXANDRO MONTEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800172-57.2023.814.0091

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEUPA

APELANTE:
ALEXANDRO MONTEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: ANA BEATRIZ DE MONTREUIL ALMEIDA- OAB-PA 39.353

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELO PERDÃO DA VÍTIMA. INAPLICÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INAFIRMADA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 8 meses e 22 dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da extinção de punibilidade pelo perdão da vítima e da suficiência das provas para embasar a condenação, além do pedido de concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de violência psicológica contra a mulher, tipificado no art. 147-B do Código Penal, de ação penal pública incondicionada, não admite o perdão da vítima para extinguir a punibilidade, dado seu relevante caráter social e a proteção conferida às mulheres. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça corroboram essa orientação.

4. No que tange à alegação de insuficiência probatória, a palavra da vítima em crimes domésticos possui relevante valor probatório e pode

fundamentar a condenação, desde que corroborada por outros elementos constantes dos autos, circunstância plenamente constatada no caso concreto.

5. O conjunto probatório revela a prática, pelo apelante, de condutas ameaçadoras que ocasionaram abalo emocional na vítima, suficiente para configurar o delito de violência psicológica. Não assiste razão à defesa quanto à aplicação do in dubio pro reo, dado o convencimento formado a partir das provas válidas e consistentes.

6. Alegações de ausência de culpabilidade e nulidade de provas não merecem acolhida ante a robustez probatória, incluindo depoimentos coerentes da vítima e testemunha, bem como o reconhecimento do réu quanto ao envio das mensagens ameaçadoras.

7. O pedido de justiça gratuita é indeferido, considerando o entendimento jurisprudencial que limita a isenção ao deferimento da suspensão da exigibilidade das custas pelo prazo legal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença na íntegra, em acordo com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: A dosimetria e a valoração probatória em crime de violência psicológica contra a mulher devem observar o caráter público da ação penal e o peso da palavra da vítima, não havendo extinção da punibilidade pelo perdão nem insegurança probatória quando presentes provas coerentes e suficientes.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, art. 147-B; CPP, arts. 155 e 381, III; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1.768.656/MG, STJ; RHC 143.080/RS, STJ; TJ-AP - APL 00001363820208030001; TJ-MG - APR 10433160198621001; AgRg no REsp 1699679/SC, STJ; AgRg no REsp 1.656.323/SC, STJ

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de outubro de dois mil e vinte e cinco a seis de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 10 de novembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800172-57.2023.814.0091

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEUPA

APELANTE:
ALEXANDRO MONTEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: ANA BEATRIZ DE MONTREUIL ALMEIDA- OAB-PA 39.353

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
ALEXANDRO MONTEIRO DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara Criminal de Dom Eliseu-PA, que
CONDENOU
a pena definitiva de 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
,
pelo crime tipificado no art. 147-B do CPB.

Narrou a denúncia, (id.2):

“(...), que no dia 21/05/2023, por volta das 11h00min, nesta cidade e comarca de Dom Eliseu/PA, o denunciado ALEXANDRO MONTEIRO DA SILVA, causou dano emocional à sua excompanheira, a vítima Ana Arlete de Souza Silva, que a prejudicou e perturbou seu pleno desenvolvimento, mediante ameaça, constrangimento, humilhação e ridicularização, causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, assim como ameaçou de causar mal injusto e grave contra a vítima. Conforme relatado, a vítima conviveu maritalmente com o denunciado por cerca de 30 anos e da relação não advieram filhos
.

No dia 05/05/2023 a vítima resolveu se separar do denunciado, saindo de casa em acordo com ele, entretanto, desde então a vítima vem sofrendo ameaças do denunciado por meio de áudios e mensagens em texto pelo WhatsApp.

Em 05/05/2023 a vítima foi para uma pizzaria com a sua filha comemorar o aniversário do genro e o denunciado começou a mandar mensagens perguntando onde ela estava. Ao saber que a vítima estava na pizzaria começou a ameaçá-la e ofendê-la por áudios de WhatsApp. O denunciado a ofendeu e ameaçou com termos como: “VAGABUNDA, CHIFREIRA, MISSIONARIA VAGABUNDA, DESGRAÇA, PESTE, EU VOU LHE MATAR, CORTAR SUA GARGANTA E JOGAR NO MEIO DA RUA PARA OS CACHORROS COMEREM AGORA VAI DAR PARTE DE MIM NA DELEGACIA, QUE SE EU FOR PRESO EU JÁ TENHO GENTE AQUI FORA PARA FAZER UM SERVIÇO CONTIGO” (textuais).

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 147 e art.147-B, do CPB, c/c art.7º, II, da Lei nº 11.340/2006.

Denúncia
foi recebida em
02 outubro de 2023
(id.29111033);

Citação do réu. (id.29111036)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.29111039)

Resposta à Acusação. (id.29111035)

Termo de Audiência e alegações orais das partes. (id.29111049; 29111055)

Midia audiovisual. (id.29111050-29111052; 29111056-29111057)

Em
Sentença prolatada
em 17/02/2025(id.29111062), o magistrado singular, julgou parcialmente procedente a denúncia e
CONDENOU
, o réu
ALEXANDRO MONTEIRO DA SILVA
da sanção punitiva do art.
Artigo 147-B, “caput” do Código Penal e ABSOLVER do art. 147, do CPB
.

Em
razões recursais
, (id.29111420) a defesa suscitou a 1)Extinção da punibilidade com fundamento no perdão aceito pela vítima; 2) Absolvição por insuficiência de provas; 3)Provas ilícitas; 4) Deferimento da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões
, (id.29111424), o Ministério Público se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.29659799), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do presente Recurso de Apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
ALEXANDRO MONTEIRO DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara Criminal de Dom Eliseu-PA, que
CONDENOU
a pena definitiva de 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
,
pelo crime tipificado no art. 147-B do CPB.

DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELO PERDÃO DA VÍTIMA

A defesa suscita o reconhecimento da extinção de punibilidade pelo perdão da vítima.

O crime de violência psicológica (Art. 147-B) foi incluído no Código Penal pela Lei nº 14.188/2021, justamente para reforçar a proteção da mulher.

Art. 147-B
. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

A intenção do legislador foi propiciar mais garantias e proteção à mulher - O dolo no crime do art.
147-B
do
CP
consiste na vontade livre e consciente do agente em querer ameaçar, constranger, etc. Não se exige que aja com o fim específico de causar dano emocional.

A violência psicológica, cujo conceito já existia desde a entrada em vigor da Lei n.
11.343
/2006, no seu inciso II art.
7º
, é sutil e por não deixar marcas visíveis, como a violência física, é silenciosa e de difícil identificação, o que torna esse tipo de violência ainda mais cruel e danosa. Na maioria das vezes, nem mesmo
a mulher vitimada tem consciência de que está sendo submetida a esse tipo de violência e muitas vezes ela não consegue sequer nomeá-la.

Até o advento da Lei n.
14.188
/2021, que introduziu o tipo penal do art.
147-B
ao
CP
, a violência psicológica poderia se manifestar de várias formas, uma ameaça, uma injúria ou qualquer outra forma de agressão, mesmo física. No entanto, poderia acontecer violência psicológica sem que nenhum crime fosse praticado.

Nesse contexto, o legislador percebeu que para propiciar mais garantias e proteção à mulher era preciso suprir essa lacuna e, assim, introduziu ao
Código Penal
o crime de violência psicológica, que ficou positivado no art.
147-B
do
CP
.

No crime de violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B do Código Penal),
não cabe o perdão da vítima
. Isso ocorre porque a ação penal nesse caso é
pública incondicionada
.

A Sexta Turma do STJ reiterou que o perdão da vítima em casos de violência doméstica não extingue a ação penal. A decisão destaca a relevância da palavra da vítima para a prova dos crimes praticados no âmbito doméstico, mas ressalta a indisponibilidade da ação penal para a vítima após a representação.

REsp 1.768.656/MG (2018):
O STJ reiterou o entendimento de que a reconciliação do casal não afasta a necessidade de punição do agressor, ressaltando que o crime tem relevância social e não se restringe à vontade da vítima.

Recurso em Habeas Corpus (RHC) 143.080/RS: O STJ reiterou que a reconciliação do casal não implica na extinção da punibilidade do acusado por crimes de violência doméstica.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa se insurge contra a sentença que condenou o apelante sob o fundamento sobre a ausência de provas mínimas para embasar a referida decisão, fundamentando-se exclusivamente na palavrada da vítima, sem qualquer elemento probatório adicional que a corroborasse.

A violência psicológica, como já mencionado, é uma das formas mais difíceis de se identificar, embora possa se concretizar em situações cotidianas das mais diversas, nas quais o agressor, de forma sagaz e constante, prática condutas abusivas que abalam a paz e a tranquilidade da mulher vitimada e vão, paulatinamente, minando a sua autoestima e a sua capacidade de autodeterminação.

O crime é material, isto é, exige-se um resultado naturalístico: a provocação de dano emocional à mulher e a comprovação pode se dar por qualquer meio de prova, desde laudos médicos e psicológicos, como, também, testemunhos e as declarações da própria vítima.

A configuração do crime do art. 147-B não exige habitualidade da conduta, demandando apenas que a ação cause à vítima dano emocional que prejudique ou perturbe o seu desenvolvimento mental, degrade ou controle suas ações e comportamentos.

O dolo no crime do art.
147-B
do
CP
consiste na vontade livre e consciente do agente em querer ameaçar, constranger, etc. Não se exige que aja com o fim específico de causar dano emocional.

De acordo com a narrativa da denúncia
“(...), no dia 21/05/2023, por volta das 11h00min, nesta cidade e comarca de Dom Eliseu/PA, o denunciado ALEXANDRO MONTEIRO DA SILVA, causou dano emocional à sua ex-companheira, a vítima Ana Arlete de Souza Silva, que a prejudicou e perturbou seu pleno desenvolvimento, mediante ameaça, constrangimento, humilhação e ridicularização, causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, assim como ameaçou de causar mal injusto e grave contra a vítima. Conforme relatado, a vítima conviveu maritalmente com o denunciado por cerca de 30 anos e da relação não advieram filhos
.

No dia 05/05/2023 a vítima resolveu se separar do denunciado, saindo de casa em acordo com ele, entretanto, desde então a vítima vem sofrendo ameaças do denunciado por meio de áudios e mensagens em texto pelo WhatsApp.

Em 05/05/2023 a vítima foi para uma pizzaria com a sua filha comemorar o aniversário do genro e o denunciado começou a mandar mensagens perguntando onde ela estava. Ao saber que a vítima estava na pizzaria começou a ameaçá-la e ofendê-la por áudios de WhatsApp. O denunciado a ofendeu e ameaçou com termos como: “VAGABUNDA, CHIFREIRA, MISSIONARIA VAGABUNDA, DESGRAÇA, PESTE, EU VOU LHE MATAR, CORTAR SUA GARGANTA E JOGAR NO MEIO DA RUA PARA OS CACHORROS COMEREM AGORA VAI DAR PARTE DE MIM NA DELEGACIA, QUE SE EU FOR PRESO EU JÁ TENHO GENTE AQUI FORA PARA FAZER UM SERVIÇO CONTIGO” (textuais).

A vítima
ANA ARLETE DE SOUZA SILVA
, em Juízo, narrou: (id.29111062-págs.4-5)

“QUE atualmente estou com o Réu, não voltamos, estamos conversando; que eu convivo com o Alexandro por 30 anos; que o Alexandro não é uma pessoa ruim, ficava agressivo apenas quando bebia, e ficava falando um monte de coisas que ia me matar; que quando estava bom, era outra pessoa, me perturbava apenas quando bebida; que em maio terminamos, porque eu sai com meu genro e minha filha e ele ficou mandando mensagens; que eu não fui para casa e fui para a casa da minha amiga Maria Madalena, e ele continuou mandando mensagens, motivo pelo qual fui na delegacia; que naquela época ele falava que ia me matar, que ia cortar meu pescoço, que estava traindo ele, que falava que eu estava tendo um caso; que falou que se eu fosse na delegacia e ele saísse me matava; que ele me mandou essas mensagens por praticamente 2 dias; que depois disso peguei minhas coisas e fomos viver nossas vidas; que ele está trabalhando na Concren, e hoje me mandou msg, falando que não estava conseguindo acessar o link; que quando ele bebia, e eu falava alguma coisa ele se zangava; que eu falava “ah seu vagabundo, você já está na rua bebendo”, e ele falava “se tu ta achando ruim, devia ir embora”, que me chamava de vagabunda; que um dia dentro da minha casa ele correu atrás de mim, mas imaginei que ele estivesse armado; que ele correu atrás de mim, porque queria me fazer medo; que eu pensei que ele estava com arma, mas ela não tinha; que uma vez ele chegou a ameaçar de tacar fogo na casa; que nesse dia ele chegou e eu comecei a xingar ele de moleque, e ele veio e disse que ia jogar gasolina dentro de casa, e chegou a jogar, mas fez isso apenas para me fazer medo; que ele nunca chegou a puxar uma faca pra mim; que eu fui para o aniversário do meu genro, com minha filha, e foi quando ele começou a me mandar mensagem, me xingando, mandando eu passar para casa agora se não ia me matar; que eu não fui para casa nesse dia; que a gente sempre discutia; que o jeito dele é esse mesmo, que ele me ameaçou e quando estava com raiva ficava falando besteira; que ele nunca chegou a puxar meu cabelo, nunca me bateu; que ele fazia medo, porque sabia que era medrosa, e quando ameaçava eu corria; que ele botava medo em mim; que eu ficava triste quando ele fazia isso, mas depois voltava para casa, quando ele já estava tranquilo; que eu ficava enchendo o saco dele; que eu trabalho; que naquele tempo eu pedi medidas protetivas; que naquele tempo eu queria ter paz, não queria conversar com ele, fica no meu canto para ser perturbada; que depois que foi fixada as medidas protetiva ele não mandava mensagem, porque eu bloqueei ele, mas passados 6 meses eu desbloqueei ele, e ele não andava atrás de mim; que eu contava algumas coisas para a Maria, porque ela é muito minha amiga, e nesse último dia ela estava comigo; que no dia ele falou por mensagem que ia cortar minha garganta; que eu confirmo que falava palavras que ele não queria ouvir; que devido o que eu falava, ele falava; que as vezes ele bebia e chegava quieto, e eu chamava ele da vagabundo, e ele se alterava e começava a me ofender também; que no começo não era eu quem me controlava; que ele mudou, tem mais de 7 meses que está na igreja; que quem cuida do pai dele é ele; que eu não gostaria dele fosse condenado; que inclusive eu gostaria de parar com esse processo; que a gente fica com medo, porque eu xingava ele e ele me xingava, mas depois ele melhorava, porque ele não é totalmente ruim; que eu brigava quando ele chegava bêbado; que eu falei que eu ia no aniversário, e raiva dele, é que falava que não podia ir porque meu genro bebe; que ele ficou zangado porque eu tinha saído e ele começou a mandar mensagem para ir para casa; que eu fui para a casa da Madalena, e me decidi separar; que o defeito dele era a cachaça, e deu decidi separar porque estava cansada...”

É cediço o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

A informante MARIA MADALENA MEDEIROS CARDOSO, declarou conforme termos da sentença (id.29111062-págs.5/6)

“que eu convivo com a família há 13 anos, desde que meu filho casou com a filha dela; que neste período, o que a gente observa que tem aquelas situações e discussões que quase todo casal tem; que eu frequento a casa deles muito pouco; que aconteceu umas desavenças entre os dois que levou a separação, mas pelo que converso com ela, parece que já houve até um tipo de perdão da parte dela; que eu ouvi uns áudios sim; que ela relatou que ele fazia ameaças durante o relacionamento; que ele fazia essas ameaças quando estava bêbado; que hoje não bebe mais; que ele falava que ia matar e bater nela, mas nunca chegou aos fatos, eram apenas ameaças; que ela dizia que tinha medo, mas ao mesmo tempo dizia que confiava muito nela, e falava que ele não era capaz de fazer isso; que ela nunca chegou a comentar dele ter pego uma faca; que da vez que eu acolhi ela na minha casa, que foi quando se deu a separação, ele não foi atrás da casa dela, e sempre falava que sabia onde ela estava; que ela passou cerca de 15 dias na minha residência; que depois disso ele deu uma quietada, após o BO; que ela era independente dele; que ela sempre acreditou que ele jamais fosse capaz de chegar aos fatos; que ela sempre acreditou nisso; que ela falava que ele só falava isso quando estava bêbado, porque ele não tem coragem; que ele “falava falava”, mas não fazia nada; que na verdade nesse dia ela não foi diretamente da minha casa, foi inicialmente para a casa da irmã dela, e no outro dia ela pediu se podia ficar na minha casa, e eu a acolhi; que daí ela ficou na minha residência por uns dias, e até então ela não tinha ida na delegacia, e depois ela foi na delegacia; que ela ficou uns 15 a 20 dias lá em casa, enquanto ela arrumava; que oque aconteceu foi as ameaças que ele fez, foi quando ela disse que não queria mais, porque estava cansada daquela situação; que ela não queria mais viver aquilo; que nesses 15 dias ele mandou mensagem umas duas vezes, dizendo que sabia onde ela estava; que depois que ela fez o BO, ele ficou quieto; que ela não voltou para casa, porque não queria mais ficar com ele naquela situação; que aparentemente ele mudou....”

Quando ouvido em delegacia o acusado ALEXANDRO MONTEIRO DA SILVA fez os seguintes relatos:

“QUE viveu em união estável por cerca de 31 (trinta e um) anos; QUE perguntado ao interrogado se após a separação com ANA ARLETE, chegou a realizar algumas ameaças através de áudios via WhatsApp? Respondeu que sim. Que lhe enviou alguns áudios, e no momento estava zangado ANA ARLETE, e acabou realizando algumas ameaças; QUE perguntado ao interrogado se o mesmo realizou as seguintes ofensas a ANA ARLETE por áudios via WhatsApp, com os seguintes termos VAGABUNDA, CHIFREIRA, MISSIONÁRIA VAGABUNDA, DESGRAÇA, PESTE* "EU VOU LHE MATAR. CORTAR SUA GARGANTA E JOGAR NO MEIO DA RUA PARA OS CACHORROS COMEREM* 'AGORA VAI DAR PARTE DE MIM NA DELEGACIA, QUE SE EU FOR PRESO EU JÁ TENHO GENTE AQUI FORA PARA FAZER UM SERVIÇO CONTIGO*? Respondeu que sim, que falou as palavras supracitadas em um momento de raiva, porém não tem coragem de realizar o que falou; QUE perguntado ao interrogado se quando ambos ainda viviam em união estável, a mesmo abrigava ANA ARLETE a ter relações sexuais sem a sua vontade? Respondeu que não, que nunca teve relações sexuais sem o consentimento dela; QUE o interrogado está ciente que foi solicitado medidas protetivas de urgência em seu desfavor; QUE perguntado ao interrogado se já foi preso? Respondeu que não; QUE perguntado se tem filhos? Respondeu que não, QUE perguntado ao interrogado se trabalha? Respondeu que sim, de tratorista, ganha em média R$ 6.000,00 (seis) mil por mês.

Em juízo, o réu exerceu seu

direito constitucional ao silêncio
.

Ressalte-se que os depoimentos prestados em juízo são coerentes e coesos, onde descrevem uma mesma narrativa dos fatos, não havendo qualquer motivo para colocar em dúvida suas declarações.

Em que pese as versões apresentadas pela Defesa do réu, negando os fatos narrados na denúncia, o Apelante não trouxe aos autos elementos que desconstitua o conjunto probatório constituído durante a instrução processual.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Restou evidente, conforme a narrativa da ofendida, no qual fora contundente que “
que ele iria matá-la, que ia cortar seu pescoço
”
(textuais)
, as ameaças visavam um objetivo que era causar um
mal injusto e grave à ofendida

A ameaça relevante, conforme anota CESAR ROBERTO BITENCOURT, é aquela que “perturba a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional... {viola ou restringe} a liberdade de elaborar seus pensamentos, elucubrações, suas vontades e podê-las concretizar destemidamente” (Código Comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.584.)

Logo, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, descabida se revela a absolvição do réu pelo crime tipificado no art. 147-B, do CPB, pois as ameaças proferidas pelo réu contra a vítima, mostra-se uma ameaça concreta de causar um mal injusto, tanto que levou a ofendida à delegacia registrar um boletim de ocorrência, com medo do que poderia lhe ocorrer.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

In casu
, realmente o réu ameaçou a integridade física da vítima, via mensagem WhatsApp, e ao proferir ameaça, essa conduta praticada pelo apelante causou real temor à vítima.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na ameaça contra a vítima

ANA ARLETE DE SOUZA SILVA
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Ao contrário do que alega a defesa, o juízo condenatório não se baseou exclusivamente nas declarações da ofendida, muito pelo contrário, houve as declarações da informante que corroboraram com as declarações da ofendida, no qual ratificou todas as alegações trazidas pela ofendida
.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de AMEAÇA PSICOLÓGICA, irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da ameaça e da respectiva autoria do apelante.

DA AUSENCIA DE CULPABILIDADE E INVALIDADE DOS DEPOIMENTOS E DAS PROVAS

Por fim, quanto as alegações de ausência de culpabilidade e invalidade dos depoimentos prestados pelos policiais e alegação genérica de ilicitude das provas não merecem acolhimento.

Como já ressaltado anteriormente, o dolo tipificado no
art.
147-B
do
C
ódigo Penal
consiste na vontade livre e consciente do agente em querer ameaçar ou

constranger à vítima. Não se exige que aja com o fim específico de causar dano emocional.

O crime de violência psicológica, tipificado no
artigo 147-B
do
Código Penal
, foi criado com o objetivo de tipificar comportamentos violentos e potencialmente suficientes a causar dano emocional à ofendida, mulher, em âmbito doméstico e familiar.

Por se tratar de delito material, exige-se, para a tipicidade delitiva, prova concreta, por qualquer meio, de que as condutas violentas perpetradas pelo agressor efetivamente causaram abalo psicológico à vítima, de forma a prejudicar seu desenvolvimento e emoções, fato este configurado pelo registro de ocorrência realizado pela vítima em delegacia.

O réu com sua conduta de forma consciente e voluntária, usando de ameaças causou abalo emocional na ofendida, configurando o crijme previsto no art. 147-B do CPB.

Coaduno ainda com a manifestação da Promotora de Justiça ao afirmar “
teses defensivas, como a desconsideração do depoimento policial e a alegação genérica de provas ilícitas, são infundadas. A condenação não se baseou em depoimentos de policiais, mas sim na prova testemunhal e, principalmente, no relato da vítima em juízo. Não há nos autos qualquer indício de prova obtida por meio ilícito, sendo a alegação meramente protelatória. Por fim, as circunstâncias pessoais favoráveis, embora consideradas na dosimetria da pena, não são suficientes, por si sós, para afastar um decreto condenatório quando presentes provas robustas da prática delitiva
.”

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A Defesa do apelante suscita o benefício da gratuidade da justiça sob o fundamento que o réu é pobre, e não dispõe de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, para manter a sentença em todo os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
10
de novembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/11/2025